Tribunal: TJPA
Processo: 0816973-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816973-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO SOLANO ALVES DOURADO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de revisão de saldo da conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que o autor, servidor público estadual com renda bruta de R$ 14.528,24, não comprovara hipossuficiência, tendo inclusive contratado advogado particular. O agravante alegou comprometimento integral de sua renda líquida com despesas essenciais e pleiteou o deferimento do benefício ou, ao menos, sua concessão parcial. Efeito suspensivo deferido monocraticamente. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a concessão, ainda que parcial, do benefício da gratuidade da justiça a servidor público com renda mensal bruta superior a R$ 14 mil, à luz da análise de sua real capacidade contributiva e da possibilidade de mitigação proporcional dos custos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipossuficiência não se presume de forma absoluta, sendo legítima a análise concreta da situação financeira da parte à luz dos documentos apresentados.

O § 5º do art. 98 do CPC permite a concessão parcial do benefício, com redução proporcional das despesas processuais, conforme a capacidade econômica do requerente.

A Portaria Conjunta nº 03/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA autoriza a redução e o parcelamento das custas em hipóteses de dificuldade financeira, mesmo sem configuração de miserabilidade jurídica.

Diante da ausência de comprovação de miserabilidade, mas reconhecendo a existência de limitações econômicas que inviabilizam o custeio integral do processo, é razoável a concessão parcial do benefício, com redução de 50% das custas iniciais e parcelamento do restante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça pode ser parcial, mediante redução proporcional das custas processuais, quando demonstrada dificuldade financeira que, embora não caracterize miserabilidade jurídica, comprometa a capacidade de arcar integralmente com os encargos do processo.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade da justiça.

A Portaria Conjunta nº 03/2017 do TJPA autoriza, em hipóteses justificadas, a redução e o parcelamento das custas processuais, compatibilizando o acesso à justiça com a capacidade contributiva da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 5º, e 101, § 2º; Portaria Conjunta nº 03/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA, arts. 1º e 3º.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 05 a 12 de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Raimundo Solano Alves Dourado contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos da ação nº 0808078-53.2025.8.14.0051, que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Narra que o agravante ajuizou demanda visando à revisão do saldo de sua conta vinculada ao PASEP, alegando má gestão do Banco do Brasil S.A. e pleiteando a restituição de diferenças apuradas. Na inicial, requereu a concessão da justiça gratuita, instruindo o pedido com documentos comprobatórios de sua situação financeira.

O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que o agravante é servidor público, com renda bruta mensal de R$ 14.528,24, além de ter contratado advogado particular, determinando o recolhimento das custas no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante sustenta que, embora sua renda bruta seja superior, seu rendimento líquido gira em torno de R$ 5 mil, valor integralmente comprometido com despesas familiares essenciais, afirmando que é o único provedor da família o que inviabiliza o custeio do processo sem prejuízo da subsistência. Alega que a contratação de advogado particular não afasta o direito ao benefício, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial.

Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do preparo e, ao final, a reforma da decisão para o deferimento integral da gratuidade da justiça.

Em decisão, Num. 29464797, deferi o efeito suspensivo, suspendo a exigibilidade do preparo.

Em contrarrazões, Num. 29888053, o agravado sustenta, em preliminar, o sobrestamento do feito por força da determinação do acórdão do tema 1.300; e, no mérito, defende a manutenção da decisão, argumentando que a renda do agravante é suficiente para o custeio do processo. Requer o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, Num. 30104194.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, considerando o atendimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

1-

PRELIMINAR:

Quanto à preliminar arguida pelo AGRAVADO, entendo que não lhe assiste razão. Embora o presente agravo verse especificamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, a ação originária trata da correção monetária e de valores supostamente suprimidos de conta vinculada ao PASEP, matéria esta que, de fato, se insere no escopo do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que referido tema já se encontra transitado em julgado desde 16 de dezembro de 2025, circunstância que torna descabida a pretensão de sobrestamento do feito com fundamento em eventual pendência de definição vinculante.

Rejeitada, pois, a preliminar, passo ao exame do mérito.

2-

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, servidor público estadual com renda bruta mensal da ordem de R$ 14.528,24.

No juízo de origem, a pretensão foi indeferida sob o argumento de que o autor aufere renda incompatível com a concessão do benefício e que contratou advogado particular, sendo-lhe determinado o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição, Num. 29228510 (autos de origem).

No entanto, a análise do pedido, diante dos documentos constantes nos autos, autoriza solução de natureza intermediária, mediante concessão
parcial
do benefício postulado.

Com efeito, embora o art. 98 do CPC estabeleça que o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a toda pessoa com insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tal direito não é absoluto, tampouco automático, estando sujeito à comprovação idônea nos autos.

Embora os documentos constantes dos autos revelem que o agravante não se enquadra na condição de hipossuficiência econômica absoluta — notadamente porque aufere renda bruta mensal de R$ 14.528,24, com rendimento líquido, após os descontos legais, de R$ 5.712,27 (Num. 143852406) — e tampouco tenha carreado aos autos elementos comprobatórios de despesas extraordinárias ou encargos familiares que justifiquem comprometimento relevante de sua capacidade financeira, é de se reconhecer a possibilidade de concessão parcial do benefício da gratuidade da justiça. Isso porque o § 5º do art. 98 do Código de Processo Civil faculta ao magistrado a concessão proporcional do referido benefício, autorizando a redução percentual dos encargos processuais em relação a determinados atos ou fases processuais, de acordo com a capacidade contributiva do requerente.

No mesmo sentido, a Portaria Conjunta nº 03/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, autoriza, em seu art. 1º, o parcelamento das custas processuais em até quatro prestações. O art. 3º do referido diploma, por sua vez, faculta ao magistrado, mediante juízo de valor fundado no livre convencimento motivado, a redução do percentual das custas, sempre que comprovada situação de dificuldade financeira, ainda que não caracterizada a condição de miserabilidade jurídica.

Diante desse contexto fático-probatório, entendo como razoável e proporcional o deferimento parcial do pleito, de modo a conceder ao agravante a redução de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas iniciais, autorizando-se o parcelamento do saldo remanescente em 4 (quatro) prestações mensais e sucessivas, em observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do acesso à justiça.

Com efeito, tal medida concilia o interesse da parte em litigar com a responsabilidade de custeio do processo, não configurando desvio da finalidade do benefício, mas sim sua aplicação equilibrada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e
conceder ao agravante a redução de 50% do valor das custas processuais iniciais, autorizando seu parcelamento em até 4 (quatro) vezes mensais e sucessivas
, nos termos do art. 98, §5º, do CPC, e da Portaria Conjunta nº 03/2017 – GP/VP/CJRMB/CJCI do TJPA. A mesma redução (50%) aplica-se às custas relativas ao presente recurso.

É o voto.

INTIME-SE o agravante para efetuar o pagamento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, § 2º do CPC.

Na hipótese de descumprimento da medida, CERTIFIQUE-SE e oficie-se à SEPLAN deste Egrégio Tribunal.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 20/02/2026